Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704394-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TOTVS S.A. RECORRIDO: HELIO INSTITUTO DE BELEZA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROCURADORES DOS LITISCONSORTES. VIOLAÇÃO AO ART. 82, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão consiste em examinar se foi procedida corretamente a divisão dos honorários de advogado, fixados por ocasião do julgamento de recurso de apelação no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação. 2. No caso em exame os ônus da sucumbência foram estabelecidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora, ora agravada, e para as rés. 2.1. Assim, o valor relativo aos honorários de advogado, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, deve ser rateado na proporção decorrente da sucumbência recíproca reconhecida, observados os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC (REsp. no 1.682.993-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9/10/2017). 3. O valor dos honorários estipulado pela sentença será distribuído, portanto, em igual proporção, aos patronos dos vencedores, sem que isso atente contra o critério estabelecido na regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, além de não representar compensação indevida. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1156831, ApC. 07384908520178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019) 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 2o, 14, 86, 87 e 502, todos do Código de Processo Civil, ao estabelecer o montante de 6% (seis por cento) do valor da condenação para a parte autora e 6% (seis por cento) para a parte demandada. Sustenta que os honorários já foram arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não sendo possível sua redução para patamar menor. Assim, defende sejam mantidos os 12% (doze por cento) de honorários em favor do único advogado que atuou em favor dos réus. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Maurício Marques Domingues, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015". (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admito quanto à suposta afronta aos artigos 85, §§ 2o, 14, 86, 87, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. VALOR EXORBITANTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) omissis 3. Caracterizada a sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios e custas deve ser reciprocamente distribuído e suportado na proporção do decaimento das partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1431045/ES, Rel. Ministro NA TONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/10/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Tampouco merece prosseguir o recurso no concernente à apontada ofensa ao artigo 502 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Por fim, em atenção ao ID 29628220-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Maurício Marques Domingues, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003